Tribunal: TJES
Processo: 5014493-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014493-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

AGRAVADO: DALVA DE OLIVEIRA MORENO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE PERCENTUAL DO SALÁRIO/PROVENTOS DA EXECUTADA – ADOÇÃO DE MEIO ATÍPICO DE EXECUÇÃO – ART. 139, IV, DO CPC/015 – EXCEPCIONALIDADE – REGRA DA IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIOS/PROVENTOS – AUSÊNCIA DE CARÁTER ABSOLUTO – POSSIBILIDADE DE SER RELATIVIZADA – PRECEDENTES ATUAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DEMANDA ORIGINÁRIA DE LONGA TRAMITAÇÃO SEM ÊXITO NAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE OFERTA DE BENS PENHORÁVEIS OU PAGAMENTO DO DÉBITO EM PARCELAS – FINALIDADE PRECÍPUA DA EXECUÇÃO NÃO ATENDIDA – CAPACIDADE DE PAGAMENTO DEMONSTRADA – POSSIBILIDADE DE HAVER CONSTRIÇÃO DE PERCENTUAL SOBRE OS PROVENTOS – PERCENTUAL DE 30% EXCESSIVO – LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 10% – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
) A execução para pagamento de quantia certa deve observar, primeiramente, a tipicidade dos meios executivos, sendo permitida, subsidiariamente, a utilização dos chamados “meios atípicos de execução” (CPC/2015, art. 139, IV). Dessa forma em se tratando de execução por quantia certa, medidas dessa natureza (“atípicas”) devem ser adotadas subsidiariamente, porquanto pressupõem a ausência de efetividade das medidas executivas típicas previstas na legislação processual.

2)
Na jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça prevalece o entendimento de que a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, inciso IV, c/c o § 2º do CPC/2015, quando for voltada: (i) ao pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) ao pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, com ressalva de eventuais particularidades do caso concreto.

3)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também admite, em situações excepcionais, a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais para alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.

4)
Não se pode descurar da finalidade precípua da execução, que se destina, fundamentalmente, à plena satisfação da obrigação inadimplida, máxime por se tratar de lide executória iniciada há aproximadamente seis anos, sem que houvesse êxito nas tentativas de localização de bens que possam satisfazer a dívida e também não se verificando mínimos indícios de cooperação ou interesse da executada/agravada em adimpli-la mediante a oferta de bem ou, pelo menos, proposta de acordo para pagamento em parcelas, por exemplo.

5
)
Os rendimentos líquidos percebidos pela agravada alcançam em torno de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mensais, adotando-se como base os contracheques e as informações prestadas por três fontes pagadoras distintas (INSS, IPAJM e UFES), havendo possibilidade de atualmente ostentar renda mensal até superior, seja mediante a obtenção de reajustes, seja em virtude da quitação dos diversos empréstimos consignados que consomem parcela de seus rendimentos.

6)
Por ser deveras excessivo o percentual de 30% sugerido pelo agravante, deve a constrição incidir sobre o percentual de 10%, por não impor significativo prejuízo à subsistência da agravada e de sua família e, ao mesmo tempo, afigurar-se suficiente para alcançar, após alguns meses de sua efetivação, quantia suficiente à satisfação da dívida.

7)
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo
Serviço Social da Indústria – Departamento Regional do Espírito Santo – SESI-DR/ES
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória (Id origem 48498165) que, em “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada em face de
Dalva de Oliveira Moreno
, indeferiu o pedido de penhora sobre percentual do salário/proventos da executada.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante (Id 9887932), em síntese, que:
(i)
a agravada firmou contrato de prestação de serviços educacionais em 2014, para seus dois filhos, não honrando integralmente com o pagamento das mensalidades, de modo que quando do ajuizamento da ação o saldo devedor perfazia o valor de R$ 15.046,76 (quinze mil, quarenta e seis reais e setenta e seis centavos);
(ii)
foi realizada consulta ao sistema INFOJUD, sendo constatado que a agravada possui renda mensal paga pela UFES, INSS e Associação dos Funcionários Públicos no Espírito Santo;
(iii)
em consulta ao sistema RENAJUD, foi infrutífera a tentativa de penhora de veículo em nome da agravada;
(iv)
o Superior Tribunal de Justiça vem mitigando a impenhorabilidade dos salários, em situações excepcionais, a fim de possibilitar a penhora sobre percentual do vencimento do devedor para a satisfação de crédito, desde que observada a teoria do mínimo existencial e não haja prejuízo direto à sua subsistência;
(v)
a penhora de verba salarial/aposentadoria, desde que limitada a até 30%, não coloca em risco a subsistência do devedor e de sua família, ao mesmo tempo em que confere efetividade ao processo executivo, assegurando ao credor o recebimento do seu crédito;
(vi)
permitir a absoluta impenhorabilidade sobre a verba remuneratória da agravada significa proporcionar-lhes enriquecimento ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio;
(vii)
a penhora de até 30% dos salários da agravada até atingir o valor total do débito exequendo não trará prejuízo direto à sua subsistência ou de sua família, vez que a mesma possui rendimentos mensal no valor total de R$ 8.243,91 (oito mil, duzentos e quarenta e três reais e noventa e um centavos);
(viii)
a execução está pautada em título extrajudicial datado de 2014, sem a demonstração de qualquer esforço por parte da agravada em adimplir a referida dívida e sem êxito nas tentativas de localização de bens penhoráveis em valor suficiente; e
(ix)
deve ser deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a constrição de até 30% dos proventos líquidos da agravada, em cada fonte pagadora, até a quitação do valor total da dívida.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório e, desde já, adianto minha conclusão em prol da confirmação da liminar recursal ao seu tempo deferida. Vejamos.

Origina-se o presente recurso de decisão proferida nos autos da “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada pelo agravante no dia 11/12/2018, no escopo de lograr a satisfação de um crédito que, à época, alcançava a quantia de R$ 15.046,76 (quinze mil quarenta e seis reais e setenta e seis centavos) relativa a parcelas do “Contrato de Prestação de Serviços Educacionais” celebrado pela executada/agravada, em 2014, em favor de seu filho.

Citada, a executada não adimpliu o débito e tampouco ofereceu embargos à execução, tendo o exequente postulado consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, que resultou no bloqueio parcial do valor executado (R$ 1.899,97) e, intimada da penhora, a executada apresentou impugnação no sentido de que o valor bloqueado seria proveniente de sua aposentadoria (fls. 80/83), o que foi acolhido no Juízo de 1º grau, com a consequente ordem de desbloqueio da quantia (fls. 99/100).

Após, tendo sido requerida a penhora sobre percentual do valor líquido dos vencimentos da executada (fls. 97/98), foi determinada a expedição de ofícios ao INSS, ao IPAJM e à Universidade Federal do Espírito Santo – UFES para que informassem o valor recebido mensalmente pela executada/agravada, bem como encaminhassem seus últimos 5 (cinco) contracheques (fl. 211), o que foi atendido após a conversão do processo físico em trâmite no Sistema eJud para o sistema PJe.

Como se sabe, a execução para pagamento de quantia certa deve observar, primeiramente, a tipicidade dos meios executivos, sendo permitida, subsidiariamente, a utilização dos chamados “meios atípicos de execução”:

Art. 139
. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV
- determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial,
inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
.

Logo, em se tratando de execução por quantia certa, medidas dessa natureza (“atípicas”) devem ser adotadas subsidiariamente, porquanto pressupõem a ausência de efetividade das medidas executivas típicas previstas na legislação processual.

Além disso, a execução deve atingir
bens
integrantes do patrimônio do executado, e não ele próprio, na forma do art. 789 do diploma processual civil, de acordo com o qual “
O devedor responde com todos os seus bens
presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei
”.

Na jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça prevalece o entendimento de que a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal,
poderá ser excepcionada
, nos termos do art. 833, inciso IV, c/c o § 2º do CPC/2015
1
, quando for voltada:
(i)
ao pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e
(ii)
ao pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, com ressalva de eventuais particularidades do caso concreto
2
.

Nesse cenário, assistiria razão à agravada, ao menos em tese, ao aduzir a impossibilidade de a penhora incidir sobre seus vencimentos/proventos, por não estarmos diante de pagamento de prestação alimentícia e por não ostentar rendimentos superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.

Contudo, em situações excepcionais, admite-se a
relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais
para alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.

Nesse sentido:

“(...) 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se firmada no sentido de que,
excepcionalmente, é possível a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, a partir das peculiaridades do caso e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

2. (...)

3. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.026.019/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023)

“(...) I - Trata-se, na origem, de agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pleito de constrição e determinou o desconto em folha de pagamento do executado no valor mensal de 10% da sua remuneração bruta, na quantidade de parcelas necessárias à satisfação do crédito. O Tribunal de origem deu provimento ao recurso fundamentando se tratar de verba alimentícia.

II - A regra inserta no art. 833, IV, do CPC/2015 prevê a impenhorabilidade de remuneração, salário ou similar recebido pelo devedor que, por se tratar de verba cuja natureza é alimentar, presume-se ser destinada ao seu sustento e de sua família. Entretanto,
esta Corte Superior vem admitindo, excepcionalmente, que se possa alcançar parte da remuneração do devedor para satisfação de crédito, ainda que esse não seja de natureza alimentar, desde que se atente para o limite da penhora imposta
. Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.801.406/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022; AgInt na Pet n. 14.028/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 1/7/2021.

III - (...)

V - Agravo conhecido e recurso especial provido.”

(STJ, Segunda Turma, AREsp nº 1.486.084/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 04/10/2022, DJe 06/10/2022)

“(...) 1. De acordo com o entendimento mais recente do STJ,
é possível relativizar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, salários e proventos de aposentadoria (art. 833, IV, do CPC/15), desde que assegurado ao devedor e a sua família a subsistência digna
. Precedentes (...)”

(STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1.808.430/SP, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021)

“(...) 4. Em situações excepcionais,
admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
. Precedentes (...)”

(STJ, Corte Especial, EREsp 1.518.169/DF, rel. Min. Humberto Martins, rel. p/ acórdão Minª. Nancy Andrighi, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019)

Em suma: a proteção legal da impenhorabilidade não é absoluta e está relacionada à verba necessária ao sustento do devedor e de sua família, não podendo, portanto, servir de meio para a perpetuação de dívidas.

Nesse panorama, tem razão o agravante em sua pretensão recursal, por não se descurar da finalidade precípua da execução, que se destina, fundamentalmente, à
plena satisfação da obrigação inadimplida
, máxime por se tratar de lide executória iniciada há aproximadamente 6 (seis) anos, sem que houvesse êxito nas tentativas de localização de bens que possam satisfazer a dívida e também não se verificando mínimos indícios de cooperação ou interesse da executada/agravada em adimpli-la mediante a oferta de bem ou, pelo menos, proposta de acordo para pagamento em parcelas, por exemplo.

Dessa forma, se não deseja a constrição de verbas localizadas em sua conta bancária, cabe à agravada indicar bens suficientes, do que não se desincumbiu ao longo da tramitação do processo originário, o que afronta os princípios da boa-fé e da cooperação, que se encontram insculpidos nos arts. 5º e 6º do Código de Processo Civil.

No que se refere ao percentual a incidir para fins de penhora, verifico que os rendimentos líquidos percebidos pela agravada alcançam em torno de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mensais, adotando-se como base os contracheques e as informações prestadas por 3 (três) fontes pagadoras distintas (INSS, IPAJM e UFES), havendo possibilidade de atualmente ostentar renda mensal até superior, seja mediante a obtenção de reajustes, seja em virtude da quitação dos diversos empréstimos consignados que consomem parcela de seus rendimentos.

Entretanto, proponho o provimento apenas parcial do recurso de que ora se cuida, por considerar deveras excessivo o percentual de 30% sugerido pelo agravante e, via reflexa, arbitro em 10% o percentual a ser constrito, por não impor significativo prejuízo à subsistência da agravada e de sua família e, ao mesmo tempo, afigurar-se suficiente para alcançar, após alguns meses de sua efetivação, quantia suficiente à satisfação da dívida.

Ante o exposto,
dou provimento
parcial
ao agravo de instrumento
para, ratificando a liminar recursal ao seu tempo deferida, determinar a constrição do percentual de 10% (dez por cento) dos vencimentos/proventos líquidos recebidos pela agravada, a ser implementada pelo Juízo de 1º grau mediante a expedição de ofício a cada uma das fontes pagadoras.

É como vot
o
.

_____________________________________

1
Art. 833. São impenhoráveis: (...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2º;

§ 2º. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8º, e no art. 529, §3º.

2
A conferir: STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp nº 1.407.062/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.